Tribunal: TJMT
Processo: 0022945-26.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022945-26.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.756.149/0001-03 (APELANTE), CLAUDIO SOUZA DE ARAUJO - CPF: 068.415.618-05 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (APELADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO AMORIM DA SILVA - CPF: 120.572.508-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em vista do caráter instrumental da cautelar, tem-se que a decisão tomada nos autos da ação cautelar tem caráter provisório (pode ser revogada a qualquer tempo) e prevalece até o pronunciamento do magistrado acerca do direito de fundo vindicado nos autos principais. Precedente do STJ e da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Ruff CJ Distribuidora de Petróleo Ltda.
, contra sentença proferida nos autos da Ação Cautelar movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda, a parte autora, em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a apelante alega que, no tocante à decadência, deve ser aplicado ao caso a regra prevista na primeira parte do §4o do art. 150 do CTN, ou seja, o prazo de cinco anos deve ser contado da ocorrência do fato gerador, por se tratar de lançamento por homologação.

Defende que a norma prevista no Convênio é abusiva pois visa transferir obrigação do fisco ao contribuinte, sem fornecer meios para que o mesmo exerça tal fiscalização em suas congêneres, com quem mantém atividade comercial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 3480483 a 3480488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante pretende a reforma da sentença de piso, para que seja pronunciada a decadência em relação a constituição do NAI no 38425001700057200917, ou, subsidiariamente, seja declarada a sua nulidade.

Pois bem.

As características gerais das medidas cautelares são a acessoriedade ou instrumentalidade, a provisoriedade, da qual decorre a revogabilidade, e a autonomia, em razão dos fins próprios buscados no processo cautelar.

Por acessoriedade ou instrumentalidade, se entende o caráter predominantemente secundário do processo cautelar, que serve a um processo principal, onde o direito será acertado e/ou satisfeito.

As medidas cautelares são sempre concedidas em caráter precário,
rebus sic stantibus
, conservando sua eficácia no curso do processo principal, mas podendo ser, a qualquer tempo, revogadas ou modificadas. Entretanto, existem limites ao poder geral de cautela do Juiz, dentre os quais avulta o da vedação da satisfatividade.

Na hipótese, conquanto presente inicialmente o interesse de agir da parte recorrente quando do ajuizamento da cautelar, este não mais persiste com a prolação da sentença do processo principal em apenso (0031056-96.2010.8.11.0041), independente do trânsito em julgado deste.

Este é o entendimento jurisprudencial, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.
” (AgRg no AREsp 40.935/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 14/02/2012) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA
CAUTELAR

INOMINADA
– APENSA À AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL –
PERDA
DO
OBJETO
DA
CAUTELAR
– PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. O processo
cautelar
possui natureza acautelatória, diferentemente da natureza satisfativa vinculada aos processos de conhecimento e de execução, eis que estes atuam como instrumentos de realização de direito material.
Em vista do caráter instrumental da
cautelar
, tem-se que a decisão tomada nos autos da ação
cautelar
tem caráter provisório (pode ser revogada a qualquer tempo) e prevalece até o pronunciamento do magistrado acerca do direito de fundo vindicado nos autos principais.

Precedente do STJ e da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. Em razão da improcedência do pedido ação ordinária (ação principal), não é de se conhecer do recurso que ataca apenas a medida
cautelar

inominada.
(N.U 0013575-45.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso, uma vez que prolatada sentença nos autos da Ação Anulatória n.
0031056-96.2010.8.11.0041
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC,
não conheço do recurso
.
Com base no que dispõe o § 11 do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021